Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718239-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. S. L. EMBARGADO: D. F. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA SILVA LOPES contra o v. Acórdão n. 1765545 (ID 52207808) que tratou da questão da legitimidade ativa da embargante para o cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). Pela decisão de ID 56282810, esta Relatoria determinou a suspensão do feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publicado o acórdão do julgamento do Tema 21, os autos vieram conclusos para análise e julgamento dos embargos opostos. É o relatório, passo a decidir. Embora tenha ocorrido o citado julgamento, ainda está pendente a análise dos embargos de declaração opostos ao acórdão publicado. Nesse contexto, a manutenção do sobrestamento do feito até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR n. 21 é medida que se impõe. Ademais, dispõe o art. 982, § 5o do Código de Processo Civil que “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRDR No 21. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA. NECESSIDADE. 1. A Câmara de Uniformização deste TJDFT, nos autos do IRDR no 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 2. Fixada a premissa de que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva, passou-se a analisar o alcance do título executivo nela formado sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF em relação a tais servidores, restando definido que, em observância ao princípio da unicidade sindical, deve ser afastada a possibilidade de que o mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato, simultaneamente, na mesma base territorial, prevalecendo o sindicato mais específico de cada categoria. Ou seja, a representatividade do SINDIRETA/DF ‘não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF”. 2.1. Os servidores da Administração Direta do Distrito Federal pertencentes a categorias representadas por outros sindicatos não possuem legitimidade para os cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, abrangendo o referido título executivo apenas os servidores representados, exclusivamente, pelo Sindicato Autor. 3. Na espécie, conquanto a agravante seja servidora da Administração Direta do Distrito Federal, é representada por outro sindicato (SINDFAZ/DF), distinto do sindicato autor da ação coletiva que originou o título executivo que se pretende executar, enquadrando-se, portanto, na temática objeto da discussão no IRDR no 21. 3.1. Considerando que a decisão proferida no IRDR no 21 ainda não transitou em julgado, a manutenção do sobrestamento do feito é medida que se impõe. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1951424, 0741153-97.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) g.n. Nesse passo e a fim de evitar insegurança jurídica, deve ser mantida a suspensão enquanto não ocorrido o julgamento definitivo do Tema 21 por este Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator